Tribunal: STF
Processo: ARE 1343929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o óbice das Súmula 279 e 280 do STF. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão da decisão embargada, requerendo “integração da V. decisão frente à presença de membros da Procuradoria Geral do Estado e cargo comissionado de Conselheiro do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Paraná, tendo por base a tese firmada na ADI 4261, onde se decidiu que a atividade exercida por membros da Procuradoria apenas se dá nos moldes do próprio art. 132 da Constituição Federal ”. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente